Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM CHIP. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Banco não merece prosperar, uma vez que se confunde com o mérito.

3. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.

4. No caso, há nítida parcela de culpa do consumidor em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente.

5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso da instituição financeira Ré.